Tribunal: STF
Processo: Rcl 46565
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.POLICIAIS MILITARES INATIVOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. INCIDÊNCIA DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO TEMA 448 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Ao negar seguimento ao recurso extraordinário, o órgão jurisdicional reclamado manteve decisão que estabeleceu a incidência de descontos previdenciários sobre o adicional de insalubridade pago aos reclamantes, que são policiais militares inativos do Estado de São Paulo.



    2. Contudo, tal entendimento afasta-se da tese fixada no Tema 448 da repercussão geral, (RE 642682, Rel. Min. CEZAR PELUZO), cujo objeto de debate relaciona-se a análise da constitucionalidade da extensão do adicional de insalubridade aos policiais militares inativos e pensionistas, instituída pela Lei Complementar Estadual 432/1985 do Estado de São Paulo, matéria diretamente relacionada com a controvérsia dos autos. Na ocasião do julgamento, esta SUPREMA CORTE reconheceu a incompatibilidade, com a Constituição Federal, da extensão do adicional de insalubridade aos inativos e pensionistas do Estado de São Paulo, prevista na Lei Complementar 432/85. 



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.